Tribunal: STM
Processo: 7000782-21.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ART. 142, § 3º, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE INFRINGENTE. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. NÃO ACOLHIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra acórdão deste Tribunal proferido nos autos de Conselho de Justificação, que, por unanimidade, declarou o Embargante indigno do oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua respectiva patente.
2. A Defesa sustentou a existência de omissões, contradições e desproporcionalidade, bem como requereu o prequestionamento de dispositivos constitucionais, pugnando pela reforma do julgado para declarar o Oficial justificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Examina-se: (i) a existência de contradição interna no acórdão embargado; (ii) eventual omissão na apreciação e valoração do acervo probatório, especialmente no que se refere ao IPM; (iii) a alegada desproporcionalidade da sanção de perda do posto e da patente; e (iv) a possibilidade de acolhimento do pedido de prequestionamento constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto fático-probatório.
5. Não se configura contradição quando o inconformismo decorre da discordância da parte com as conclusões jurídicas adotadas pelo órgão julgador. A contradição sanável é aquela interna ao julgado, inexistente no caso concreto.
6. O acórdão embargado analisou de forma ampla, coerente e fundamentada o conjunto probatório, especialmente as interceptações telefônicas, os relatórios de inteligência da Polícia Federal e os elementos colhidos na Ação Penal Militar e no Conselho de Justificação, que demonstraram a atuação do Embargante em esquema fraudulento de licitações e o recebimento de vantagens indevidas.
7. A alegação defensiva de inexistência de prejuízo logístico ou econômico não afasta a gravidade da conduta, uma vez que o Conselho de Justificação não se limita à apuração de tipicidade penal, mas à avaliação da idoneidade moral e ética do Oficial para permanecer no oficialato.
8. O arquivamento de IPM não constituiu juízo absolutório de mérito, nem teve o condão de infirmar as conclusões sedimentadas no âmbito do Comando Militar da Amazônia, tratando-se de decisão fundada em critérios de competência e racionalização da persecução penal.
9. A materialidade da infração ética não se esgota na entrega física da carga, mas reside no ajuste prévio, na atuação funcional desviada e no recebimento de vantagens indevidas, condutas incompatíveis com os deveres previstos no Estatuto dos Militares, Lei nº 6.880/80.
10. A sanção de perda do posto e da patente mostrou-se proporcional, adequada e necessária diante da gravidade dos fatos, da quebra de idoneidade moral, da repercussão institucional e do abalo à confiança pública, não havendo falar em excesso ou arbitrariedade.
11. O pedido de prequestionamento constitucional foi formulado de maneira genérica, sem a indicação concreta de omissão ou contradição constitucional, sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a mera menção abstrata a dispositivos constitucionais não autoriza o acolhimento da pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. No Conselho de Justificação, a aferição da idoneidade moral e ética do Oficial independe da configuração estrita do resultado penal, bastando a demonstração de conduta incompatível com os valores da carreira militar. 3. A perda do posto e da patente constitui sanção proporcional quando evidenciada a quebra grave de idoneidade moral, apta a comprometer a hierarquia, a disciplina e a credibilidade das Forças Armadas. 4. O prequestionamento constitucional exige indicação específica e fundamentada de omissão ou contradição, não se satisfazendo com a mera enumeração de dispositivos da Constituição Federal.”
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 142, § 3º, VI; Lei nº 5.836/1972, art. 16, I; Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), arts. 28 e 31.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000782-21.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: OMAR SANTOS
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA, PARA
MANTER INALTERADO O ACÓRDÃO RECORRIDO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000782-21.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: OMAR SANTOS
ADVOGADO(A): MILTON BERTOLLI FERREIRA DE ANDRADE (OAB SP352276)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308 DO CPM. DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. ART. 142, § 3º, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES
E
DESPROPORCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE INFRINGENTE.
DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO
GENÉRICO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
REJEITADOS.
DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra acórdão deste Tribunal
proferido nos autos de Conselho de Justificação, que, por unanimidade,
declarou o Embargante indigno do oficialato, determinando a perda de seu
posto e de sua respectiva patente.
2. A Defesa sustentou a existência de omissões, contradições e
desproporcionalidade, bem como requereu o prequestionamento de dispositivos
constitucionais, pugnando pela reforma do julgado para declarar o Oficial
justificado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Examina-se: (i) a existência de contradição interna no acórdão embargado;
(ii) eventual omissão na apreciação e valoração do acervo probatório,
especialmente no que se refere ao IPM; (iii) a alegada desproporcionalidade da
sanção de perda do posto e da patente; e (iv) a possibilidade de acolhimento do
pedido de prequestionamento constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração possuem natureza de recurso de fundamentação
vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão
ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do
conjunto fático-probatório.
7000782-21.2025.7.00.0000
40001380545 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Não se configura contradição quando o inconformismo decorre da
discordância da parte com as conclusões jurídicas adotadas pelo órgão julgador.
A contradição sanável é aquela interna ao julgado, inexistente no caso concreto.
6. O acórdão embargado analisou de forma ampla, coerente e fundamentada o
conjunto probatório, especialmente as interceptações telefônicas, os relatórios
de inteligência da Polícia Federal e os elementos colhidos na Ação Penal Militar
e no Conselho de Justificação, que demonstraram a atuação do Embargante em
esquema fraudulento de licitações e o recebimento de vantagens indevidas.
7. A alegação defensiva de inexistência de prejuízo logístico ou econômico não
afasta a gravidade da conduta, uma vez que o Conselho de Justificação não se
limita à apuração de tipicidade penal, mas à avaliação da idoneidade moral e
ética do Oficial para permanecer no oficialato.
8. O arquivamento de IPM não constituiu juízo absolutório de mérito, nem teve
o condão de infirmar as conclusões sedimentadas no âmbito do Comando
Militar da Amazônia, tratando-se de decisão fundada em critérios de
competência e racionalização da persecução penal.
9. A materialidade da infração ética não se esgota na entrega física da carga,
mas reside no ajuste prévio, na atuação funcional desviada e no recebimento de
vantagens indevidas, condutas incompatíveis com os deveres previstos no
Estatuto dos Militares, Lei nº 6.880/80.
10. A sanção de perda do posto e da patente mostrou-se proporcional, adequada
e necessária diante da gravidade dos fatos, da quebra de idoneidade moral, da
repercussão institucional e do abalo à confiança pública, não havendo falar em
excesso ou arbitrariedade.
11. O pedido de prequestionamento constitucional foi formulado de maneira
genérica, sem a indicação concreta de omissão ou contradição constitucional,
sendo firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a mera menção
abstrata a dispositivos constitucionais não autoriza o acolhimento da pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas, limitando-se à correção de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. No Conselho de
Justificação, a aferição da idoneidade moral e ética do Oficial independe da
configuração estrita do resultado penal, bastando a demonstração de conduta
incompatível com os valores da carreira militar. 3. A perda do posto e da patente
constitui sanção proporcional quando evidenciada a quebra grave de idoneidade
moral, apta a comprometer a hierarquia, a disciplina e a credibilidade das
Forças Armadas. 4. O prequestionamento constitucional exige indicação
específica e fundamentada de omissão ou contradição, não se satisfazendo com
a mera enumeração de dispositivos da Constituição Federal.”
7000782-21.2025.7.00.0000
40001380545 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

__________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 142, § 3º, VI; Lei nº
5.836/1972, art. 16, I; Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), arts. 28 e 31.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração opostos pela
Defesa, para manter inalterado o Acórdão recorrido. Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa em favor do
embargante OMAR SANTOS contra o Acórdão proferido por este Tribunal nos autos do
Conselho de Justificação nº 7000696-84.2024.7.00.0000, julgado em sessão virtual realizada
de 20 a 23/10/2025.
Naquela oportunidade, o Colegiado, por unanimidade, não conheceu da
preliminar defensiva e, por maioria, rejeitou a questão de ordem suscitada pelo Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que propunha o sobrestamento do processo e a
consequente intimação da Advocacia-Geral da União para integrar o polo ativo do Conselho,
na representação legal do Comandante do Exército. No mérito, o Tribunal, por unanimidade,
julgou procedente o libelo acusatório, para considerar o embargante não justificado,
porquanto culpado das imputações que lhe foram formuladas, declarando-o indigno do
oficialato e determinando a perda do seu posto e da sua patente, nos termos do art. 142, § 3º,
VI, da Constituição Federal, combinado com o art. 16, I, da Lei nº 5.836/1972.
Participaram do julgamento os Ministros LEONARDO PUNTEL (Relator),
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Revisor), CARLOS VUYK DE AQUINO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, VERONICA ABDALLA
STERMAN, GUIDO AMIN NAVES, LOURIVAL CARVALHO SILVA, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CELSO LUIZ
NAZARETH e JOSÉ BARROSO FILHO.
O Acórdão embargado restou assim ementado (evento 91 do Conselho de
Justificação):
7000782-21.2025.7.00.0000
40001380545 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO. lei nº 5.836/72. TENENTE-CORONEL R/1 DO EXÉRCITO BRASILEIRO.
ENVOLVIMENTO EM ESQUEMA FRAUDULENTO DE LICITAÇÕES E CORRUPÇÃO
PASSIVA. “OPERAÇÃO SAÚVA”. VIOLAÇÃO AOS DEVERES E À ÉTICA MILITAR.
QUESTÃO DE ORDEM. ILEGITIMIDADE DA REMESSA DOS AUTOS AO STM SEM A
REPRESENTAÇÃO DA AGU. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA. NÃO CONSIDERAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS pelos
MEMBROS DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. PROCEDÊNCIA do libelo acusatório. OFICIAL NÃO JUSTIFICADO.
INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALIATO declarada. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. Processo originado de Conselho de Justificação instaurado pelo Comandante do Exército
Brasileiro em desfavor de Oficial da Reserva, destinado a apurar sua aptidão para
permanecer nos quadros do Exército, nos termos do art. 142, § 3º, VI, da Constituição
Federal, diante de condutas consideradas incompatíveis com os deveres e a ética militar.
2. Questão de ordem suscitada quanto à ilegitimidade da remessa dos autos ao Superior
Tribunal Militar (STM), sem a representação da Advocacia-Geral da União (AGU).
3. Preliminar suscitada pela Defesa alega que o Justificante teria sido considerado incapaz de
permanecer nas fileiras do Exército pelos membros do Conselho de Justificação, sem a devida
consideração das provas produzidas nos autos.
4. Mérito: A controvérsia central consiste em avaliar se o comportamento do Justificante,
envolvido em esquema fraudulento de licitações e recebimento de vantagens indevidas no
contexto da Operação Saúva, demonstra incompatibilidade com o oficialato, nos termos do
art. 142, § 3º, inciso VI, da Constituição Federal. Consta dos autos que o Justificante foi
considerado culpado por violar deveres previstos nos art. 28 e 31 da Lei nº 6.880/1980
(Estatuto dos Militares), em virtude de sua participação em fraudes licitatórias e corrupção
passiva relacionadas ao fornecimento de gêneros alimentícios ao Exército Brasileiro.
5. Consoante a jurisprudência dominante do STM, a Lei nº 5.836/72, que rege o Conselho de
Justificação, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e permanece em vigor,
assegurando que a remessa diretamente pelo Comandante da Força não configura qualquer
ilegalidade ou nulidade do procedimento.
6. Não se conhece da preliminar quando a insurgência defensiva, a pretexto de apontar vício
procedimental ou nulidade, versa, em verdade, sobre a valoração das provas ou o acerto do
juízo de mérito proferido pelo Conselho de Justificação, confundindo-se com o próprio objeto
da controvérsia. Nesses casos, a matéria deve ser apreciada no momento oportuno, por
ocasião do exame do mérito, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito e
ao disposto no art. 81, § 3º, do RISTM.
7. Os autos demonstram que o Justificante atuou em conluio com empresários e outros
militares para viabilizar o recebimento irregular de gêneros alimentícios, visando ao
pagamento antecipado e irregular aos fornecedores. Em contrapartida, o Justificante recebeu
valores indevidos, configurando a prática de corrupção passiva. Interceptações telefônicas,
analisadas e reconhecidas como válidas pelo STM, evidenciaram a relação próxima entre o
Justificante e empresário, apontando pagamentos ilícitos e manipulação de procedimentos
administrativos.
8. As teses defensivas se mostraram insuficientes para afastar a participação do justificante
ante o contexto probatório constante dos autos da Ação Penal Militar (APM). A documentação
contestada se mostrou insuficiente para comprovar a não participação do Justificante, visto
que foi produzida por militares também investigados e condenados por fraudes no mesmo
contexto.
7000782-21.2025.7.00.0000
40001380545 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Interceptações telefônicas constantes dos autos da APM demonstraram relação continuada
de favorecimento econômico entre o Justificante e empresários contratados pela
Administração Militar, situação incompatível com a ética castrense.
10. O Conselho de Justificação não se presta à reapreciação do mérito penal, mas sim à
análise da idoneidade moral e ética do Oficial. O exame realizado nesta instância possui
natureza autônoma e administrativa, fundamentando-se no art. 142, § 3º, VI, da Constituição
Federal, que confere ao Tribunal Militar a competência para julgar a indignidade ou
incompatibilidade do oficial com o oficialato.
11. A conduta do Oficial, ao receber valores de empresários interessados em licitações
militares, compromete os princípios da moralidade, impessoalidade e probidade, pilares
indispensáveis da Administração Pública e da vida militar e representa grave afronta aos
incisos II, IV, XIII, XVII e XIX do art. 28 e ao inciso III do art. 31 da Lei nº 6.880/1980,
caracterizando-se como conduta incompatível com o oficialato.
12. A permanência de militar envolvido em práticas de natureza criminosa fragiliza a
confiança pública, abala a credibilidade das Forças Armadas e fere os fundamentos da
hierarquia e da disciplina, que sustentam a estrutura institucional da vida castrense.
13. Conselho de Justificação julgado procedente para considerar o Oficial justificante indigno
do oficialato determinando a perda do posto e da patente. Decisão unânime.
O Acórdão foi publicado no DJEN de 4/11/2025 (evento 98 do Conselho de
Justificação).
Confirmada a intimação da Defesa no sistema processual eletrônico em
3/11/2025, houve a oposição dos presentes Embargos na mesma data (eventos 96 e 97 do
Conselho de Justificação).
A Defesa requer o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes e para
fins de prequestionamento, almejando a reforma do decisum para declarar o representado
justificado.
Sustenta a inexistência de dolo ou prejuízo ao Erário, argumentando que as
movimentações financeiras do Embargante decorreram de despesas estritamente pessoais e
familiares, descaracterizando a natureza de vantagem indevida. Aduz, outrossim, a
impossibilidade material da perpetração do ilícito, ante a ausência de competência funcional
do oficial e a inviabilidade logística de desviar vultosa carga (33 toneladas de frango) sem o
crivo da cadeia de comando e dos controles regionais de suprimento.
Alega omissão no Acórdão quanto à conclusão do IPM da 2ª Região Militar,
documento que atestaria a não entrega da carga no suposto destino em São Paulo/SP, fato que
teria ensejado o arquivamento do inquérito naquela jurisdição.
Assevera que a inexistência do desvio esvazia a materialidade delitiva e infirma
a tese acusatória, demonstrando a carência de suporte probatório no que tange à conduta
imputada. Nesse contexto, impugna a penalidade de perda do posto e da patente por ofensa
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo a justificação do militar
como imperativo da verdade real.
Por fim, pleiteia o prequestionamento dos artigos 1º, III, e 5º, X, LIV e LV, da
Constituição Federal, visando o acesso às instâncias extraordinárias.
7000782-21.2025.7.00.0000
40001380545 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em impugnação aos Embargos, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por
meio de Parecer subscrito pelo Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
sustentou, em síntese, a inexistência de omissão ou qualquer vício no julgado.
O Parquet assevera que o Acórdão enfrentou de forma exauriente as questões suscitadas pela
Defesa e valorou adequadamente todo o acervo probatório, inclusive no que tange ao
inquérito da 2ª Região Militar, razão pela qual opina pelo não conhecimento e pela rejeição
do recurso, ratificando a higidez dos fundamentos que levaram à procedência do Libelo
(evento 8).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A Defesa do Embargante opôs embargos de declaração sustentando a existência
de contradições, omissões e desproporcionalidade no acórdão embargado, bem como
requerendo o prequestionamento constitucional da matéria.
No que se refere à contradição, alega que o Acórdão, especialmente em sua
ementa, teria afirmado a ocorrência de prejuízo econômico e logístico à Administração
Militar, bem como a associação do Embargante com terceiros e o recebimento de vantagem
indevida, conclusões que, segundo a Defesa, não encontram amparo nos autos.
Sustenta que o Embargante não causou nem concorreu para qualquer prejuízo à
Administração, tampouco agiu de forma premeditada para receber propina. Argumenta que os
valores depositados em sua conta corrente não guardam relação com os fatos que ensejaram a
condenação, mas decorrem do falecimento de seu pai, ocorrido em dezembro de 2005, e de
despesas relativas a transporte e mudança naquele período. Ressalta, ainda, que o Ministério
Público Militar em São Paulo, no âmbito de IPM instaurado na 2ª Região Militar, concluiu
pelo arquivamento do feito, destacando que a carga de frango supostamente desviada não foi
entregue ao 21º Depósito de Suprimento em São Paulo, circunstância que afastaria a
materialidade da conduta imputada.
Quanto à omissão, sustenta que o Acórdão deixou de apreciar conclusão
relevante constante do referido IPM da 2ª Região Militar, no qual se consignou
expressamente que a carga de frango não foi entregue em São Paulo. A Defesa afirma que tal
elemento probatório seria robusto e apto a afastar a configuração do crime de corrupção
passiva, uma vez que não houve desvio da carga originalmente destinada a Manaus.
Reitera que os valores recebidos pelo Embargante não constituíram propina e
não tiveram qualquer vínculo com a suposta prática criminosa. Alega, ainda, omissão quanto
à análise das circunstâncias relacionadas à inexistência de arrependimento, insensibilidade ou
indiferença atribuídas ao Embargante em trechos utilizados para fundamentar a declaração de
indignidade ou incompatibilidade, sustentando ser ilógico exigir arrependimento por fato que
se nega a autoria.
7000782-21.2025.7.00.0000
40001380545 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à perda do posto e da patente, a Defesa sustenta a
desproporcionalidade da sanção aplicada. Afirma ser materialmente impossível que o
Embargante, sem estar apresentado na Organização Militar e sem exercer função de chefia ou
poder decisório, promovesse ou concorresse para o desvio de mais de 33 toneladas de frango,
sem o conhecimento e a anuência das autoridades competentes nos diversos níveis da cadeia
logística militar.
Destaca que os sistemas de controle das Regiões Militares inviabilizariam a
ocorrência de tal desvio sem imediata detecção, com reflexos obrigatórios nas metas de
suprimento, créditos orçamentários e processos licitatórios das Organizações Militares
envolvidas. Reforça que o Embargante não era comandante, não detinha competência para
remanejamento de cargas e sequer estava apresentado na OM à época dos fatos, razão pela
qual teria sido condenado por fato que não praticou e que não poderia ter praticado.
Por fim, a Defesa requer o prequestionamento da matéria constitucional,
sustentando a necessidade de manifestação expressa desta Corte Castrense para viabilizar o
acesso às instâncias extraordinárias, notadamente ao Supremo Tribunal Federal. Indica, para
esse fim, os arts. 1º, III, e 5º, incisos X, LIV e LV, da Constituição Federal.
Em que pese a irresignação, o pleito carece de respaldo, haja vista a inexistência
de contradição e de omissão no Acórdão quanto ao que sustentou a Defesa. Também inexiste
obscuridade, erro material ou ambiguidade no referido Decisum.
Conforme consignado no Acórdão, esta Corte examinou de forma minuciosa e
fundamentada todas as teses suscitadas no bojo do Conselho de Justificação. Ao final do
julgamento, decidiu-se, por unanimidade, julgar procedente o libelo acusatório para
considerar o ora Embargante não justificado, porquanto culpado das imputações que lhe
foram feitas, declarando-o, em consequência, indigno do oficialato, determinando a perda de
seu posto e de sua respectiva patente.
A pretensão formulada pela Defesa nos presentes Embargos revela-se
manifestamente destituída de amparo jurídico, pelos motivos a seguir elencados.
Quanto à alegada contradição, inicialmente, impende registrar que não se
configura contradição apta a ensejar a oposição de embargos declaratórios quando o
inconformismo da parte decorre da discordância com as conclusões jurídicas adotadas pelo
órgão julgador, sobretudo quando o acórdão encontra-se devidamente fundamentado e
lastreado no conjunto probatório dos autos. A contradição sanável por meio dos aclaratórios é
aquela interna ao julgado, consistente em proposições inconciliáveis entre si, e não a suposta
divergência entre a decisão e a interpretação subjetiva da parte acerca dos fatos ou das
provas.
No caso vertente, o v. Acórdão embargado não incorreu em qualquer
contradição, pois se encontra plenamente amparado nos elementos constantes dos autos e
reproduziu, de forma coerente e fundamentada, as conclusões já delineadas na sentença
condenatória, a qual, com acerto, resumiu os fartos elementos de prova coligidos na Ação
Penal Militar.
7000782-21.2025.7.00.0000
40001380545 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante restou amplamente demonstrado, o ora embargante mantinha vínculo
estreito com um grupo de empresários e atuou deliberadamente para viabilizar o recebimento,
no 21º Batalhão de Suprimento do Exército, de gêneros alimentícios originalmente destinados
à cidade de Manaus/AM, em conluio com o então Cel FELIPPES. Tal atuação permitiu que
uma carga superior a 33 toneladas de peito de frango fosse entregue ainda no mês de
dezembro, viabilizando a antecipação do pagamento aos corréus JOÃO LEITÃO, ADALTO e
CRISTIANO, circunstância relevante, na medida em que, caso a entrega se desse em
Manaus, os produtos chegariam após o prazo limite para liquidação no exercício financeiro
de 2005.
Em contrapartida, restou igualmente comprovado que o Justificante recebeu
valores pagos pelos empresários, o que caracterizou, de forma inequívoca, a prática do crime
de corrupção passiva, previsto no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar, considerada a
expressiva quantia envolvida na transação.
Nesse contexto, o v. Acórdão embargado também se apoiou em relatório de
inteligência elaborado pela Polícia Federal, que identificou diversas fraudes praticadas no
âmbito do 12º Batalhão de Suprimento, destacando-se, entre elas, a manipulação de planilhas
de preços utilizadas como base para a aquisição de gêneros alimentícios pelo Exército
Brasileiro. As interceptações telefônicas realizadas no âmbito da denominada Operação
Saúva evidenciaram, de forma clara, a atuação direta do empresário JOÃO LEITÃO (preso
naquela operação), junto ao Cel FELIPPES, então lotado na Diretoria de Suprimento, com o
objetivo de influenciar a definição das referidas planilhas, em evidente adulteração do
processo licitatório.
As provas coligidas demonstraram, ainda, que o grupo empresarial fraudador
operava mediante a corrupção sistemática de diversos agentes públicos, incluindo o
Comandante da Organização Militar, Chefes da SALC, do Centro de Operações de
Suprimento, das Seções de Suprimento Classe I e do Depósito de Suprimento Classe I, além
de seus auxiliares, todos oficiais, bem como integrantes da Tesouraria, cujas funções eram
exercidas por graduados. O objetivo era assegurar o favorecimento indevido das empresas do
grupo em múltiplas fases dos certames licitatórios.
Dessa forma, a convicção do magistrado pela condenação do ora Justificante,
posteriormente acolhida por este Tribunal, encontra sólido respaldo no conjunto probatório
dos autos, especialmente nas interceptações telefônicas que evidenciam a relação de
proximidade entre o Justificante e o empresário JOÃO LEITÃO, bem como o repasse de
valores com a finalidade específica de facilitar a entrega da carga de frango em Organização
Militar diversa daquela originalmente designada.
A alegação defensiva de que o Acórdão teria incorrido em contradição ao
considerar o recebimento irregular da carga no 21º Depósito de Suprimento, à vista de
conclusão diversa em IPM instaurado na 2ª Região Militar, não se sustenta. Trata-se de
interpretação equivocada dos fatos e da própria natureza do Conselho de Justificação. A
suposta inexistência de entrega física da carga no 21º D Sup não elide a comprovação da
conduta ilícita, tampouco descaracteriza o ajuste prévio, a atuação funcional indevida e o
recebimento de vantagens, elementos suficientes para macular a idoneidade moral e
profissional do Oficial.
7000782-21.2025.7.00.0000
40001380545 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se, ademais, que o v. Acórdão embargado não se limitou à sentença
penal, mas também se valeu das interceptações telefônicas, dos depoimentos colhidos no
âmbito do Conselho de Justificação e do relatório do Inquérito Policial Militar conduzido
pelo Comando Militar da Amazônia, os quais, em conjunto, demonstram a participação ativa
do Embargante em esquema fraudulento destinado a beneficiar empresários mediante o
recebimento de vantagens indevidas.
As degravações transcritas no Acórdão revelam, inclusive, que os empresários
já celebravam previamente a nomeação do Justificante para o 21º Depósito de Suprimento,
antes mesmo de sua efetiva assunção, circunstância que evidencia a existência de acertos
prévios absolutamente incompatíveis com o exercício ético e probo da função pública militar.
Portanto, não há qualquer contradição interna no julgado. O que se verifica, na
realidade, é a tentativa de a Defesa reabrir a discussão sobre matéria fático-probatória,
buscando rediscutir teses já amplamente analisadas e rejeitadas, o que é manifestamente
incabível em sede de Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada,
destinado exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Importa salientar, ainda, que, no âmbito do Conselho de Justificação, não se
examina apenas eventual tipicidade penal da conduta, mas, sobretudo, a idoneidade moral,
ética e funcional do Oficial para permanecer nos quadros da Força, à luz dos valores, deveres
e princípios consagrados no Estatuto dos Militares. Sob essa perspectiva, o conjunto
probatório analisado pelo Acórdão embargado mostra-se mais do que suficiente para afastar
qualquer alegação de contradição.
Assim, inexistente o vício apontado, devem os embargos ser rejeitados, quanto
a esse ponto, mantendo-se o v. Acórdão embargado em todos os seus termos.
Quanto à suposta omissão apontada pela Defesa, igualmente não lhe assiste
razão. Sustenta o Embargante que o v. Acórdão teria deixado de apreciar conclusão constante
de IPM instaurado no âmbito da 2ª Região Militar, no qual se consignou que a carga de
frango investigada não teria sido entregue em São Paulo. A partir dessa premissa, a Defesa
afirma que inexistiria desvio de carga e, por conseguinte, estaria afastada a configuração do
crime de corrupção passiva, bem como qualquer fundamento apto a sustentar a declaração de
indignidade ou incompatibilidade para o oficialato. Aduz, ainda, omissão quanto à análise da
suposta ausência de arrependimento, insensibilidade ou indiferença atribuídas ao Justificante.
A tese, todavia, não se sustenta.
Inicialmente, cumpre reafirmar que não há omissão quando o acórdão aprecia a
matéria de forma suficiente e fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
defensivos, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que,
no caso concreto, ocorreu de maneira exauriente.
No tocante ao IPM instaurado na 2ª Região Militar, o v. Acórdão embargado
não ignorou nem deixou de considerar os elementos a ele relacionados, mas corretamente os
analisou dentro do contexto probatório mais amplo que embasou o presente Conselho de
Justificação.
7000782-21.2025.7.00.0000
40001380545 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A decisão embargada deixou claro que a apuração realizada naquela
circunscrição não teve o condão de afastar os fatos apurados no âmbito do Comando Militar
da Amazônia, tampouco de infirmar as conclusões extraídas da Ação Penal Militar e das
provas compartilhadas produzidas pela Polícia Federal.
Com efeito, conforme consta do Acórdão, o arquivamento do referido IPM não
decorreu do reconhecimento da inexistência de conduta irregular ou da ausência de
recebimento de vantagens indevidas, mas de razões de ordem processual, notadamente a
constatação de que os mesmos fatos já se encontravam sob apuração e persecução em outra
esfera jurisdicional.
Trata-se, portanto, de arquivamento fundado em critérios de competência e de
racionalização da persecução penal, e não em juízo absolutório de mérito, circunstância que,
longe de beneficiar o Embargante, reforça a impropriedade da tese defensiva.
Além disso, o v. Acórdão enfrentou de forma expressa e detalhada a questão
relativa aos valores percebidos pelo Justificante, consignando que tais quantias não se
revelaram compatíveis com justificativas de ordem pessoal, mas, ao revés, mostraram-se
diretamente vinculadas ao exercício de sua função e aos interesses empresariais envolvidos
em licitações militares.
As interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal, amplamente
transcritas e analisadas no julgado, evidenciaram pedidos reiterados de dinheiro e de
benefícios, bem como a clara correlação temporal e funcional entre essas solicitações e os
interesses do grupo empresarial beneficiado.
Nesse contexto, pouco releva, para fins de configuração da conduta eticamente
reprovável e juridicamente censurável, a discussão restrita acerca da entrega física da carga
em determinada Organização Militar. A materialidade da infração ética e disciplinar e, por
reflexo, da quebra de idoneidade moral, não se esgota no resultado final da logística da carga,
mas reside, sobretudo, no ajuste prévio, na atuação funcional desviada, no recebimento de
vantagens indevidas e na vinculação espúria com empresários que mantinham contratos e
interesses diretos perante a Administração Militar.
Ressalte-se, ainda, que o Conselho de Justificação não se confunde com o juízo
penal estrito, tampouco se limita à verificação de tipicidade formal. Seu escopo é mais amplo
e sensível, voltado à aferição da conduta moral, da honorabilidade e da compatibilidade do
Oficial com os valores estruturantes da carreira militar. Sob essa ótica, a vinculação pessoal e
econômica com empresários participantes de certames licitatórios no âmbito da Organização
Militar à qual o Justificante estava subordinado configura comportamento frontalmente
incompatível com os deveres funcionais e éticos previstos no Estatuto dos Militares.
Com efeito, tal conduta viola, de maneira inequívoca, os deveres de lealdade,
probidade, dignidade e decoro da classe, além de afrontar diretamente os princípios da
hierarquia e da disciplina, pilares essenciais das Forças Armadas. Não se trata de mera
irregularidade administrativa, mas de comportamento que compromete a credibilidade
institucional e macula a imagem do oficialato perante a sociedade.
7000782-21.2025.7.00.0000
40001380545 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que concerne à alegação de omissão quanto à análise da suposta ausência de
arrependimento, insensibilidade ou indiferença atribuídas ao Justificante, igualmente não se
verifica o vício apontado. O v. Acórdão consignou, com base nos elementos constantes dos
autos, que o Embargante não adotou qualquer postura concreta no sentido de reconhecer a
gravidade dos fatos ou de mitigar suas consequências, limitando-se a negar reiteradamente a
autoria, mesmo diante de provas robustas e convergentes. Tal circunstância foi valorada não
como exigência de confissão, mas como elemento revelador da postura funcional adotada
após a prática dos atos, compatível com o juízo de reprovação ética firmado pelo Conselho de
Justificação.
A gravidade da conduta mostra-se ainda mais acentuada diante da comprovada
associação do Justificante com empresários envolvidos em fraudes licitatórias de grande
repercussão nacional, no âmbito de investigação amplamente conhecida como “Operação
Saúva”.
Os fatos atribuídos aos envolvidos, em especial ao Embargante, projetaram
efeitos deletérios sobre a imagem do Exército Brasileiro, abalaram a confiança da sociedade
na lisura da Administração Militar e expuseram a Instituição a constrangimento público de
elevada magnitude.
Diante desse cenário, afigura-se logicamente insustentável a tese de omissão,
pois o v. Acórdão embargado examinou de forma suficiente, coerente e fundamentada todos
os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, apreciando o conjunto probatório de
maneira global e contextualizada, à luz da finalidade própria do Conselho de Justificação.
Em realidade, o que se observa é a tentativa de rediscutir o mérito da decisão,
buscando conferir aos embargos de declaração finalidade incompatível com sua natureza
jurídica. Tal expediente não encontra guarida no ordenamento jurídico, nem na jurisprudência
consolidada desta Corte.
Assim, inexistente qualquer omissão a ser suprida, impõe-se a rejeição dos
embargos também nesse ponto, mantendo-se incólume o v. Acórdão embargado.
Quanto à alegada desproporcionalidade da perda do posto e da patente, a
tese não merece acolhida.
Inicialmente, cumpre reafirmar que a sanção aplicada não decorre da simples
constatação de um resultado logístico específico, tampouco da atribuição isolada de um ato
administrativo formal ao Justificante. A perda do posto e da patente foi imposta em razão da
gravíssima quebra de idoneidade moral e funcional, amplamente demonstrada nos autos, que
atingiu de forma direta os pilares estruturantes das Forças Armadas, notadamente a
hierarquia, a disciplina, a probidade administrativa e o decoro da classe.
O Acórdão embargado foi claro e explícito ao consignar que o comportamento
do Justificante revelou nível elevado de comprometimento ético, incompatível com a
permanência nos quadros do oficialato. A atuação funcional desviada, a manutenção de
vínculos pessoais e econômicos com empresários diretamente interessados em licitações
militares, o recebimento de vantagens indevidas e a participação em ajustes espúrios, ainda
7000782-21.2025.7.00.0000
40001380545 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que não formalmente investido em cargo de comando à época, são circunstâncias que
maculam de forma irremediável a honra pessoal, o pundonor militar e o sentimento do dever,
valores essenciais da carreira.
A alegação defensiva de impossibilidade material da conduta confunde, mais
uma vez, o exame estritamente operacional do suposto desvio de carga com o núcleo da
reprovação ética e institucional reconhecida neste Conselho. Não se exige, para a
caracterização da indignidade ou incompatibilidade, que o Oficial detenha poder decisório
final ou que pratique pessoalmente todos os atos administrativos, bastando que, valendo-se de
sua condição funcional, contribua, facilite ou se associe a práticas ilícitas que atentem contra
a moralidade administrativa e a credibilidade da Instituição.
Nesse sentido, a existência de sistemas de controle logístico e de múltiplos
níveis de fiscalização, longe de afastar a responsabilidade do Justificante, reforça a gravidade
da conduta, pois evidencia que o esquema ilícito somente se tornou viável mediante a atuação
concertada de diversos agentes públicos e privados, entre os quais se inseriu o Embargante,
em clara violação aos deveres funcionais que lhe incumbiam.
Ressalte-se que o Conselho de Justificação não se limita a aferir a autoria
material de determinado ato administrativo, mas avalia a compatibilidade do Oficial com os
valores e deveres do Estatuto dos Militares. E, sob esse prisma, restou demonstrado que o
Justificante, de forma consciente e voluntária, deixou de exercer com rigor, zelo e
honestidade as atribuições inerentes ao cargo, mantendo tratativas impróprias com
empresário investigado por fraudes em licitações, solicitando e recebendo valores e
benefícios, em contexto amplamente comprovado por interceptações telefônicas e demais
elementos probatórios.
A sanção de perda do posto e da patente, portanto, mostrou-se proporcional,
adequada e necessária, diante da extensão da mácula causada à Instituição Militar, da
gravidade dos fatos, da repercussão negativa sobre a imagem do Exército Brasileiro e do
abalo à confiança pública. Qualquer solução diversa importaria em relativizar valores que são
inegociáveis na carreira militar e comprometeria a credibilidade das Forças Armadas perante
a sociedade.
Não há, assim, falar em desproporcionalidade, mas, ao contrário, em resposta
institucional firme e coerente com a magnitude da violação constatada.
Quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais, também nesse
ponto, o pedido não merece acolhida.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se admite o
prequestionamento quando a parte se limita a mencionar, de forma genérica e abstrata,
dispositivos constitucionais, sem indicar concretamente quais preceitos teriam sido violados e
sem estabelecer nexo lógico entre tais normas, os fatos apurados e a fundamentação jurídica
do acórdão recorrido.
No caso em exame, a Defesa apenas enumerou artigos e incisos da Constituição
Federal, sem demonstrar, de modo claro e específico, de que forma o v. Acórdão teria
afrontado a dignidade da pessoa humana, a honra, o devido processo legal, o contraditório ou
7000782-21.2025.7.00.0000
40001380545 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a ampla defesa. Ausente, portanto, fundamentação mínima apta a caracterizar omissão
constitucional ou a justificar a provocação deste Tribunal para manifestação específica sobre
tais dispositivos.
Esta Corte Castrense tem reiteradamente decidido que o prequestionamento não
se confunde com a simples citação formal de normas constitucionais, sendo imprescindível
que a questão constitucional tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão
recorrido ou, ao menos, que os embargos de declaração indiquem, com precisão, a omissão
ou contradição constitucional a ser suprida. Não é esse o caso dos autos.
Ainda que se reconheça, no sistema jurídico pátrio, a figura do
prequestionamento implícito, tal modalidade não autoriza a aceitação de pedidos genéricos e
desfundamentados, sob pena de esvaziamento do próprio instituto. O que se exige é que a
matéria constitucional tenha sido enfrentada de forma concreta, o que não se verifica quando
a parte apenas reproduz dispositivos constitucionais de maneira dissociada da realidade fática
e jurídica do processo.
Assim, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade de natureza
constitucional, e sendo evidente que o pedido de prequestionamento visa apenas conferir aos
embargos finalidade incompatível com sua natureza jurídica, impõe-se a rejeição da
pretensão.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos de
Declaração opostos pela Defesa, para manter inalterado o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380545v13 e do código CRC a82f313d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 26/02/2026, às 16:03:00
7000782-21.2025.7.00.0000
40001380545 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR